Tribunal: TJDFT
Processo: 0009942-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, depois acerba discussão com sua companheira, ao cabo da qual lhe restringiu a liberdade durante cerca de uma hora, impedindo-a de sair de casa. Somente a intervenção de um tio e dos componentes de duas guarnições da Polícia Militar foi convencido a libertar a vítima.

2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas na narrativa vitimária corroborada em Juízo por Policial Militar que atendeu à ocorrência e pelo relato do tio do réu, testemunha ocular do fato. A privação de liberdade se deu por relevante lapso temporal, além de ter imposto um clima terror à mulher.

3 Apelação não provida.